Tribunal: STF
Processo: ARE 1403250
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Vol. 20):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURA. CASA IPIRANGA. MUNICÍPIO DE BAGÉ. 



    1. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL



    Se o prédio já está protegido pelo Poder Público mediante tombamento, falece ao Ministério Público interesse processual para obter declaração judicial de proteção. 



    2. INOVAÇÃO QUANTO A CAUSA DE PEDIR



    Se o autor não inseriu na inicial, dentre as alegadas irregularidades, a de que a construção nova ao lado do prédio de valor histórico, artístico e cultural necessitava de prévia aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estadual - IPHAE, não é admissível fazê-lo a partir dos memoriais finais, visto caracterizar acréscimo/Inovação da causa de pedir. 



    3. MÉRITO



    3.1 - Construção nova lindeira a prédio de valor histórico, artístico e cultural com projeto que, além de não lhe causar prejuízo visual, foi aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultura e Ambiental do Município, conforme a respectiva legislação, a qual não veda a existência de recuo a partir do 2º andar e tem como parâmetro de altura máxima o prédio mais alto existente no quarteirão, e não o prédio protegido ao lado do qual se pretende construir.



    3.2 - Ademais, o autor, por inércia, desperdiçou a oportunidade processual de impedir o chamado fato consumado ao não recorrer da decisão judicial que permitiu a continuidade da obra, de sorte que, a essas alturas, só mesmo irregularidades extremamente graves justificariam derrubar um prédio novo de quatro andares, o que não se reconhece quando o problema, em essência, envolve interpretação da legislação. 



    4. DISPOSITIVO



    Por maioria, apelação desprovida”.



    Opostos Embargos de Declaração por ambas as partes (Vol. 24 e Vol. 26), foram rejeitados (Vol. 31).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 23, III e IV; 215; e 216, da CF/1988, pois o ato administrativo de tombamento promoveu proteção insuficiente à Casa Ipiranga. Afirma, ainda, que, diversamente do apontado pelo acórdão recorrido, o recorrente tem interesse processual na declaração de interesse sociocultural da Casa Ipiranga. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 39).



    No Agravo (Vol. 41), a parte contestou a incidência dos referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença de improcedência da ação civil pública ajuizada pelo MPF, em que se requeria (a) a declaração de interesse sociocultural da Casa Ipiranga; (b) a condenação do Município de Bagé na preservação do entorno da propriedade; e (c) a condenação de Celso Salvador em abster-se da prática de construção fora dos padrões estipulados, bem como a proceder a demolição de pavimento que supere o recurso de 1,2 metros da fachada original (Vol. 22, fl. 2):



    “O Ministério Público ajuizou ação civil contra o Município de Bagé e Celso Salvador Vieira Silveira alegando que a chamada CASA IPIRANGA, localizada no centro histórico da cidade, construída em 1912, é prédio de valor histórico e cultural, porém, o réu Celso, autorizado pelo Município, vem construído ao lado um prédio que, além de estar em desacordo com a legislação municipal para a Zona, prejudica a visibilidade do citado prédio histórico (...).



    […]



    O processo andou e, no final, sobreveio sentença de extinção por falta de interesse processual quanto ao pedido de a CASA IPIRANGA ser declarada de interesse sociocultural e de improcedência quando aos demais (fls. 221-30), contra a qual o autor não se conforma (…).



    […]



    Diz o § 1º do art. 216 da CF que "O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento à preservação". 



    Com efeito, as modalidades de proteção declinadas são apenas exemplos (numerus apertus), tanto assim que o final do parágrafo único não só não exclui como prevê expressamente "outras formas de acautelamento à preservação". 



    […]



    Acontece que, no caso em mesa, o imóvel já está protegido mediante ato administrativo. Assim, no ponto, falece interesse ao autor, conforme bem esclarecido na douta sentença do eminente Dr. Humberto Moglia Dutra.



    […]



    3. MÉRITO. A princípio, cabe registrar que o processo não envolve danos materiais ao prédio de valor histórico e cultural chamado CASA IPIRANGA. O prédio em si vem sendo mantido pelos atuais proprietários "com suas características arquitetônicas originais", como reconhece o autor na inicial (fl. 3).



    O processo envolve sim, uma construção lindeira, cujo Projeto, segundo o autor, foi irregularmente aprovado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultura e Ambiental do Município de Bagé - COMPREB, órgão de caráter deliberativo, normatizador, fiscalizador e de assessoramento, consoante a LM 4.811/2009. 



    […]



    Em primeiro lugar – repito -, o caso não envolve danos materiais ao prédio de valor histórico e cultural, nem pela frente/fachada, nem pelo lado da construção, pois a parede é lisa.



    O prejuízo seria visual, mas nem esse ocorre, na medida em que, mostram as fotografias e foi bem detectado na sentença, a construção levada a efeito em nada esconde ou ofusca a edificação protegida. 



    […]



    Em segundo lugar, o que se tem é uma divergência de interpretação da legislação municipal a respeito. Quanto a ser vedado qualquer recuo para, enfim, as novas ficarem parelhas com os prédios de valor histórico, no caso não houve recuo relativamente ao 1º andar ou térreo, mas somente de 30cm a partir do 2º, e isso não é vedado pela legislação. 



    Quanto à altura, o autor interpreta a legislação como proibitiva de que seja superior à do prédio protegido, ao lado do qual se pretende construir, mas a legislação menciona como parâmetro máximo o prédio mais alto existente no quarteirão, e isso foi observado. 



    E a esses aspectos, acrescento outro relevante, qual seja de que a medida liminar foi concedida ao fim de paralisar a construção, e depois reconsiderada, a fim de permitir sua continuidade, ficando vedada apenas a venda sem alertar os compradores a respeito da ação, e o autor não recorreu, desperdiçou oportunidade processual de não permitir o chamado fato consumado, de sorte que, a essas alturas, só mesmo irregularidades extremamente graves justificariam derrubar um prédio novo de quatro andares, o que não se reconhece quando o problema, em essência, envolve interpretação da legislação”.



    Nota-se, portanto, que, não obstante a insurgência da parte recorrente, a controvérsia foi solucionada com fundamento nos fatos e provas constantes dos autos, nos quais se aferiu que a Casa Ipiranga já é devidamente protegida, bem como que a construção efetuada no imóvel lindeiro não viola as normas municipais protetivas. Logo, a reforma do julgado encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    Em casos análogos, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Tombamento de imóvel urbano. Descaracterização do conjunto arquitetônico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.352.576-AgR-segundo, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.02.2018. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO DE IMÓVEL. DEMOLIÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE E DE REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO E CULTURAL DO IMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. POSTULADO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem em torno da notificação do ora Agravante, bem como da configuração do valor histórico e cultural do imóvel de sua propriedade, para fins de tombamento, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e de interpretação de ato normativo infraconstitucional (Decreto 25/1937), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque a afronta à Constituição, se houvesse, seria apenas indireta.



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660 da sistemática da RG).



    3. É entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF), o que ocorre no presente caso.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.071.299- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/10/2019)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 936.392-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente